Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716838-24.2022.8.07.0005 RECORRENTE: MURILO ANTONIO DA ASSIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRINTS DE MENSAGENS ENVIADOS PELO WHATSAPP . VALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. II - Os printscreens de conversas enviados por meio do whatsapp, juntados ao processo pela vítima são válidos quando evidente a origem, cabendo à Defesa comprovar a tese de adulteração das mensagens e eventual prejuízo, a fim de desqualificar a prova. III - A prática dos crimes de violência doméstica em razão de ciúmes caracteriza a circunstância agravante do motivo fútil. IV - Ausente parâmetro legal, a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. V - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. VI - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa. VII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. VIII - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal. IX - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 147 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não há provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório, mostrando-se frágil para tanto a palavra da vítima, se isolada dos demais elementos de prova coligidos aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 147 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela suficiência de provas de autoria e materialidade a sustentar a condenação, e assim fez constar: “a negativa de autoria está completamente isolada nos autos, configurando mero direito de autodefesa, sem o condão de elidir a importância das declarações da vítima.” (id 56911004, pág. 7). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012